Tribunal: TCU
Processo: 013.552/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5765/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.552/2020-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Van Loon Bodê da Costa Dourado (XXX.561.038-XX); Diva Maria Van Loon Bode da Costa Dourado Bonchris (XXX.480.198-XX); Ismenia Goncalves (XXX.945.049-XX); Laura Goncalves Costa (XXX.912.699-XX); Marcilio José Amaral Silva (XXX.357.544-XX); Nereida Dourado Barbosa (XXX.165.157-XX); Sonia Goncalves de Mello (XXX.945.399-XX); Sonia Maria Van Loon Bode da Costa Dourado Fuentes (XXX.966.468-XX); Vania Maria Van Loon Bode da Costa Dourado (XXX.012.948-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.